Tribunal: TJMT
Processo: 1031946-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031946-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA. - CNPJ: 03.731.287/0001-18 (AGRAVADO), DANIELLI BORGES - CPF: 064.588.761-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. SOBREPOSIÇÃO EM ÁREA DE USO ANTROPIZADO (AUAS). CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) ATIVO. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF). REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que, em sede de ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de Termos de Embargo incidentes sobre as Fazendas Santa Bárbara e Santa Maria. A empresa agravada sustenta que a medida administrativa, embora baseada em monitoramento remoto, incidiu sobre áreas consolidadas de uso antropizado (AUAS) devidamente reconhecidas e regularizadas perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a coexistência dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito, consubstanciada na eventual ilegalidade do embargo por sobreposição a áreas já antropizadas e cadastradas; e (ii) o perigo de dano decorrente da paralisação da atividade produtiva e da restrição ao crédito rural.

III. Razões de decidir

3. O poder de polícia ambiental, conquanto pautado pelos princípios da prevenção e precaução, deve submeter-se ao postulado da legalidade e da proporcionalidade, exigindo que o embargo se restrinja estritamente ao local da infração, sem atingir áreas de uso consolidado ou atividades regularmente autorizadas.

4. A documentação técnica acostada, que inclui Cadastros Ambientais Rurais (CAR) com status "ativo" e pareceres da própria autoridade ambiental estadual reconhecendo a correta vetorização das áreas de uso antropizado, confere densidade jurídica à tese de erro na delimitação do embargo.

5. A expedição de Autorizações Provisórias de Funcionamento Rural (APFs) e a celebração de Termos de Compromisso de Recuperação de Área Degradada demonstram a boa-fé e o esforço de regularização da parte, tornando desarrazoada a manutenção de sanção administrativa sobre polígonos cuja exploração econômica foi previamente anuída pelo Estado.

6. O perigo de dano revela-se pela natureza restritiva do embargo, que ao obstaculizar o fomento financeiro e a continuidade da cadeia produtiva, impõe gravame econômico severo, enquanto a medida suspensiva concedida em primeiro grau guarda o atributo da reversibilidade, não acarretando prejuízo irreversível ao erário ou ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Presentes elementos técnicos que indiquem a sobreposição de embargo ambiental sobre áreas de uso antropizado devidamente cadastradas e autorizadas pelo órgão competente, impõe-se a suspensão da medida restritiva em sede de tutela de urgência, ante a verossimilhança do direito e o risco de dano econômico irreparável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 300; Lei Federal n.o 9.605/1998, art. 72, VII; Lei Complementar Estadual n.o 38/1995, art. 116, § 1o; Decreto Estadual n.o 1.031/2017.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1014998-54.2025.8.11.0015 (precedente da mesma lide); Entendimento consolidado sobre a natureza cautelar e preventiva do embargo ambiental em conformidade com o princípio da legalidade administrativa.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Emerson Luís Pereira Cajango, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS
” n.o 1020668-92.2025.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 206927297 – autos n.o 1014998-54.2025.8.11.0015):

“Vistos.

Trata-se de ação proposta por VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA., devidamente qualificado, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo, como tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 220442082, referente à Fazenda Santa Bárbara, e do Termo de Embargo n. 220442100, referente à Fazenda Santa Maria, bem como a exclusão da referida sanção da base de embargos mantida pela SEMA/MT.

Em suas razões, a parte argumenta que os termos de embargo foram lavrados sobre a fração de área aberta de uso antropizado do solo – AUAS, a qual, em suas palavras, está devidamente regularizada.

A petição inicial está instruída com os documentos nos ids. 188773570 até 188775380.

A análise da tutela provisória foi postergada com o propósito de colher informações da parte requerida (Id. 190141657).

Este juízo deferiu a tutela de urgência (Id. 195302220), contudo, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso anulou, de ofício, a decisão atacada, por ausência de fundamentação e julgamento
extra petita
(Id. 202742008).

É relatório.
Decido.

1.FUNDAMENTOS.

Frisa-se que a tutela provisória de urgência pode ser dividida em tutela cautelar e em tutela antecipada, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo. Em ambos os casos, para a concessão da mencionada tutela, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Nestes termos, a pretensão provisória esboçada na inicial tem natureza cautelar, porquanto visa garantir o resultado útil do processo mediante
"a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 220442082, referente à Fazenda Santa Bárbara, e do Termo de Embargo n. 220442100, referente à Fazenda Santa Maria, bem como a exclusão da referida sanção da base de embargos mantida pela SEMA/MT”.

Em uma análise sumária, própria desta fase processual, os documentos atrelados na petição inicial demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Quando da inscrição no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental (SIMCAR), o interessado deve, necessariamente, informar, entre outras situações, o quantitativo de área para uso alternativo do solo (AUAS) (Decreto Estadual n. 1.031/2017, art. 2o, inciso XVI).

Sobre o tema, o Decreto no 1.031/2017, em seu artigo 2o, inciso XXI, também dispõe sobre a
Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS)
, caracterizando-a como “
áreas degradadas ou áreas alteradas, com ou sem autorização do órgão ambiental”
.

Por fim, ressalta-se a comprovação do quantitativo de área para uso alternativo do solo (AUAS) de imóvel rural pode ser realizada pelos meios de prova em direito admitidos.

Aliás, exaurida a via administrativa e não sendo permitida ao proprietário ou possuidor tal comprovação por fonte diversa da utilizada pelo órgão ambiental estadual para análise e validação das informações declaradas no âmbito do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental (SIMCAR), apresenta-se apta a via judicial para que tal finalidade seja alcançada, em verdadeiro exercício do direito de ação e em prestígio ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).

Infere-se dos autos que a parte requerente promoveu a inscrição dos imóveis rurais denominados
Fazenda Santa Bárbara (Id. 188775365) e Fazenda Santa Maria (Id. 188775366)
, localizadas no Município de
Água Boa (MT)
, no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental (SIMCAR), consoante aos
CAR-MT 114655/2017 e 115882/2017
, encontrando-se ambas, atualmente, com o status de “
Ativo
”, conforme pesquisa no SIMCAR Parceiro.

Do
Parecer Técnico de Análise do CAR/MT

no 114655/2017, referente à Fazenda Santa Bárbara,
datado de 09.12.2024 (Id. 188775365), verifica-se que a equipe técnica do órgão ambiental estadual, ao analisar as informações declaradas pela parte requerente, reconheceu que as áreas de uso antropizado do solo (AUAS) foram corretamente vetorizadas. Idêntica situação aconteceu com o
Parecer Técnico de Análise do CAR/MT

no 115882/2017, referente à Fazenda Santa Maria,
datado em 20.01.2025, de acordo com o documento (Id. 188775366).

Assim, a despeito das conclusões lançadas pelo órgão ambiental em conjunto aos demais documentos que instruem a inicial, especialmente os Laudos Técnico nos ids. 188775373, 188775375 188775376 e 188775377, identifico a sobreposição parcial dos termos de embargo n. 220442081 (Id. 188773588, pág. 3) e n. 220442100 (Id. 188775341, pág. 3) na área reconhecida como de uso alternativo do solo.

Acrescento que a expedição das Autorizações Provisórias de Funcionamento Rural (Id. 188775368 e 188775369), em favor de ambas as propriedades, também demonstra a presença de área de uso alternativo do solo (AUAS) e, por consequência, reforça a probabilidade do direito invocada pela parte requerente.

Por sua vez, é límpida a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que a manutenção dos embargos administrativos sobre área de uso alternativo do solo (AUAS) reconhecida pelo órgão ambiental impede o exercício regular da atividade desenvolvida pelo requerente.

Cabe destacar que é possível a autuação da Administração, no exercício do seu poder de polícia, aplicar medidas cautelares sempre que o interesse público assim o recomendar, sendo dever do administrador público adotar providências cabíveis quando constatada qualquer irregularidade. Contudo, há de ser considerado que à administração também cabe agir dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade para que o ato não configure abuso.

Registra-se, ainda, que a presente decisão não tem o condão de conceder salvo-conduto em favor da parte requerente, tampouco de eximi-lá das obrigações decorrentes da alteração e/ou degradação de áreas em desconformidade com o ordenamento jurídico-ambiental.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

DEFIRO

o pedido de tutela provisória de urgência
formulado pela parte requerente e, por conseguinte,
DETERMINO
que o ESTADO DE MATO GROSSO que promova a suspensão do Termo de Embargo n. 220442081, de 14.09.2022, no tocante à sobreposição de área de uso alternativo do solo da Fazenda Santa Bárbara, e do Termo de Embargo n. 220442100, de 19.09.2022, no tocante à sobreposição de área de uso alternativo do solo da Fazenda Santa Maria, até o julgamento de mérito da presente demanda ou contraordem judicial, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias.

2.2.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob ao fundamento de que não se encontram presentes os requisitos legais imprescindíveis à concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sustenta que, conquanto a parte agravada sustente que os embargos incidem sobre áreas supostamente já antropizadas, os documentos técnicos acostados aos autos, subscritos por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), atestam a ocorrência de desmatamento em desacordo com a legislação ambiental vigente, abrangendo, inclusive, fragmentos de vegetação nativa e porções inseridas em área de reserva legal, não tendo sido apresentados, pela empresa, elementos probatórios idôneos aptos a infirmar as conclusões ali consignadas.

Além disso, assevera que os Cadastros Ambientais Rurais (CARs) apresentados encontram-se em situação de pendência, aguardando análise quanto ao passivo ambiental, circunstância que afasta qualquer presunção de regularidade das áreas em questão. Argumenta, também, que a Autorização Provisória de Funcionamento possui natureza meramente declaratória, consubstanciando-se em ato administrativo de caráter discricionário e precário, o qual não confere direito subjetivo ao exercício definitivo da atividade, autorizando apenas sua continuidade de forma provisória, até ulterior manifestação do órgão ambiental competente.

Salienta que não há que se falar em direito adquirido em face de situação que contrarie a legislação ambiental, sendo certo que a Administração Pública, amparada pelo princípio da autotutela, pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade. Consigna, ainda, a imprescindibilidade de observância à independência entre as esferas administrativa e judicial, bem como ao princípio da separação dos Poderes, de modo a resguardar a autonomia funcional dos entes e órgãos públicos no exercício de suas competências constitucionais e legais.

Ressalta que a deliberação quanto ao eventual desembargo da área configura matéria inserida no mérito administrativo, cuja apreciação compete exclusivamente à Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade, não se sujeitando, portanto, ao controle jurisdicional, salvo nas hipóteses excepcionais de ilegalidade ou desvio de finalidade, as quais, segundo afirma, não se fazem presentes na hipótese sub judice.

Pontua, ademais, a regularidade e validade do termo de embargo lavrado, bem como do relatório técnico que o fundamenta, elaborado com base em imagens de satélite e demais elementos técnicos idôneos, os quais conferem respaldo à atuação administrativa. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Na ocasião
do recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo
a suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d) No
mérito
, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões, para que seja restaurando os efeitos do Termo de Embargo n. 220442081 e do Termo de Embargo no 220442100.

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se extrai do documento de ID. 316485867. A parte recorrida, devidamente intimada para apresentação de contrarrazões, permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o respectivo prazo, conforme certificado no ID. 335539383.

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado no ID. 342300380, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, com a preservação integral da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DRA. TATIANE
COLOMBO:

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Emerson Luís Pereira Cajango, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS
” n.o 1020668-92.2025.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 206927297 – autos n.o 1014998-54.2025.8.11.0015).

Da análise do processado, verifica-se que a parte promovente, ora agravada, ingressou com a ação base alegando que os referidos embargos, lavrados pela SEMA/MT em setembro de 2022, incidiram indevidamente sobre frações de áreas já consolidadas e destinadas ao uso alternativo do solo (AUAS) nas Fazendas Santa Bárbara e Santa Maria, situadas em Água Boa/MT. Sustentou que as propriedades possuem CAR validado e Autorizações Provisórias de Funcionamento Rural (APFs), demonstrando que a atuação administrativa, embora amparada em monitoramento via satélite, desconsiderou a situação cadastral e a realidade fática das áreas, as quais já estariam em processo de regularização e produção autorizada.

Inconformada com o deferimento da liminar na instância singela, a parte promovida interpôs o presente agravo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, cumpre salientar que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a incursão no mérito da demanda originária, uma vez que a cognição recursal se limita à verificação da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência. Desse modo, a apreciação do recurso deve permanecer circunscrita a tais balizas, sob pena de indevida supressão de instância e de usurpação da competência do juízo de origem, que ainda não procedeu ao exame exauriente da controvérsia.

Como cediço, o embargo ambiental configura medida administrativa de natureza sancionatória e preventiva, adotada pela Administração Pública, por intermédio dos órgãos ambientais competentes, com o propósito de suspender atividades potencialmente ou efetivamente lesivas ao meio ambiente desenvolvidas em determinada propriedade, a fim de assegurar a imediata cessação do dano, a recomposição do equilíbrio ecológico e a recuperação da área degradada, em estrita consonância com os princípios da prevenção e da reparação integral do dano ambiental.

Sob essa ótica, o ordenamento jurídico confere respaldo normativo expresso à adoção dessa providência, conforme dispõe o art. 72, inciso VII, da Lei Federal n.o 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), o qual prevê o embargo de obra ou atividade como uma das sanções administrativas cabíveis em caso de infração ambiental, integrando o conjunto de instrumentos de tutela e controle ambiental postos à disposição do Poder Público para a contenção imediata de condutas degradadoras e a preservação do bem jurídico ambiental,
in verbis
:

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

(...)

VII - embargo de obra ou atividade;”.

Portanto, o embargo ambiental constitui medida amparada em fundamento legal expresso e revestida de natureza eminentemente cautelar, destinada a impedir a continuidade do dano ambiental e a assegurar a efetividade da tutela estatal de proteção ao meio ambiente, atuando como instrumento de concretização do poder de polícia ambiental. Tal providência encontra respaldo no dever constitucional atribuído ao Poder Público e à coletividade de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225, da Carta Magna.

Em reforço a essa diretriz, o Decreto Federal n.o 6.514/2008, que regulamenta as infrações e sanções administrativas em matéria ambiental, estabelece, em seu art. 108, que o embargo de obras ou atividades, bem como das respectivas áreas, tem por objetivos precípuos impedir a continuidade do dano ambiental,
“propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito”
.

No âmbito estadual, a
Lei Complementar n.o 38/1995
, em seu art. 116, com a redação conferida pela
Lei Complementar n.o 699/2021
, autoriza expressamente a imposição do embargo ambiental pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT)
, como instrumento destinado à paralisação imediata de atividades irregulares e à delimitação precisa da área afetada, com base nas coordenadas geográficas e na extensão do ilícito ambiental constatado, nos seguintes termos:

“
Art. 116.
O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, devendo o Termo de Embargo e Interdição delimitar, com exatidão, a área ou o local embargado e as obras ou atividades a serem paralisadas, constando as coordenadas geográficas do local, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.
(Redação do parágrafo dada pela Lei Complementar No 699 DE 19/07/2021).

§ 2o O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais.
(Redação do parágrafo dada pela Lei Complementar No 699 DE 19/07/2021).

§ 3o Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar No 699 DE 19/07/2021).

§ 4o O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação, por parte do interessado, de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar No 699 DE 19/07/2021).

§ 5o O órgão ambiental deverá disponibilizar publicamente as informações sobre o imóvel embargado, inclusive por meio da rede mundial de computadores, resguardados os dados protegidos por legislação específica, caracterizando o exato local da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento administrativo, o qual observará os princípios do contraditório e da ampla defesa.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar No 699 DE 19/07/2021)
”.

A legislação estadual, em harmonia com o ordenamento jurídico federal, reafirma o caráter
cautelar, preventivo e reparatório
do embargo ambiental, atribuindo ao órgão ambiental o
poder-dever
de adotar, de maneira célere e eficaz, as medidas administrativas necessárias à contenção de atividades desenvolvidas em desconformidade com as normas ambientais, com o objetivo de
interromper a degradação ambiental, preservar o equilíbrio ecológico e viabilizar a recomposição da área afetada
, assegurando a efetividade da tutela administrativa.

O levantamento da medida restritiva, por sua vez, condiciona-se à demonstração inequívoca da regularidade da atividade, mediante a apresentação, pelo interessado, de documentação técnica idônea e atualizada, incumbindo à autoridade ambiental competente proceder à análise do caso concreto de forma minuciosa, criteriosa e devidamente motivada, em estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de modo a assegurar a legitimidade e a legalidade da decisão administrativa.

Nessa perspectiva, o Decreto Estadual n.o 1.436/2022, ao regulamentar os procedimentos de fiscalização e responsabilização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplina a suspensão imediata de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, bem como estabelece os critérios técnicos e administrativos para a imposição, a manutenção e a eventual revogação da medida de embargo, conferindo coerência, transparência e proporcionalidade à atuação fiscalizatória da Administração Pública. Confira-se:

“Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência

§ 1o Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

§ 2o Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator”.

Como se vê, o regramento infralegal confere ao embargo ambiental natureza eminentemente preventiva, estabelecendo hipóteses objetivas de incidência e parâmetros de alcance da medida, condicionando sua eventual desconstituição à apresentação de prova técnica idônea que demonstre a regularidade da atividade e a conformidade do empreendimento com a legislação de regência, sob controle motivado da Administração Ambiental, em observância aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito,
no caso concreto, os elementos probatórios colacionados indicam, em juízo de plausibilidade, que houve uma sobreposição indevida da medida cautelar sobre áreas reconhecidas como de uso antropizado do solo (AUAS).

Considerando os fatos apresentados, verifica-se que os Cadastros Ambientais Rurais (CAR) n.o MT114655/2017 e n.o MT115882/2017 encontram-se com status "Ativo". Mais relevante ainda é o fato de que pareceres técnicos da própria SEMA/MT, ao analisarem as informações declaradas, reconheceram a correta vetorização das áreas de uso antropizado.

Ademais, a expedição de Autorizações Provisórias de Funcionamento Rural (APFs) em favor das propriedades demonstra que o próprio órgão ambiental estadual anuiu com o exercício provisório das atividades produtivas nos polígonos indicados.

Outrossim, a prova documental revela que os imóveis estão submetidos a instrumentos de regularização ambiental, como o Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada (TCR-6313/2025) e Termos de Ajustamento de Conduta (TAC).

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer,
“é importante destacar que nenhuma das propriedades envolvidas na lide possui passivo ambiental de Área de Reserva Legal Degradada (ARLD) a ser regularizado e ambas possuem Autorização Provisória de Funcionamento Rural consta nos autos (ID. 212883406 e ID. 212883407- autos de origem)”
.

Por outro lado, o perigo de dano é evidente, uma vez que a manutenção de embargos sobre áreas destinadas à produção, devidamente cadastradas, impede o acesso ao crédito rural e inviabiliza a continuidade da atividade econômica da empresa, gerando prejuízos financeiros de difícil reparação.

Nessa conjuntura, considerando que a parte agravante
não logrou êxito em afastar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
, previstos no art. 300, do Código de Processo Civil,
inexiste fundamento jurídico apto a justificar a reforma da decisão interlocutória
proferida em primeiro grau. Ressalta-se, por oportuno, que a providência deferida na origem se reveste de plena reversibilidade, podendo ser revista ou reconstituída a qualquer tempo, na hipótese de superveniência de decisão judicial em sentido diverso.

Dessa forma, a decisão agravada não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos. Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026